Tribunal: TJDFT
Processo: 0752930-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUSTIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. A competência para conhecer e julgar demanda que tem como objeto investigação de paternidade é de ordem territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, conforme Enunciado de Súmula no 33, do STJ.
2. A intimação da parte autora para justificar a escolha do Juízo e seu posterior pedido de modificação de competência não torna legítima a declinação de competência, uma vez que a competência territorial, por ser relativa, somente pode ser declarada quando arguida pela parte ré em preliminar de contestação.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.